Tribunal: STF
Processo: HC 186418
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 2, pp. 316-317, grifei): 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agravante e a gravidade dos delitos, consubstanciada pelo modus operandi da conduta criminosa – o paciente, ora agravante, em concurso de agentes, efetuou disparos de arma de fogo de dentro de um veículo enquanto trafegava pela Cidade de Deus/RJ, supostamente em cumprimento de ordem de execução determinada pelo corréu, que era chefe do tráfico local, para demonstrar o poder da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que a vítima teria dívidas com os traficantes locais – o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. Ademais, foi destacado pelo Juízo de primeiro grau a propensão à reiteração delitiva, pois o paciente possui 5 anotações criminais, dentre as quais 3 transitadas em julgado pelos delitos de roubo circunstanciado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5. Diante da informação do magistrado que "a instrução oral está encerrada, estando o feito em vias de ser remetido ao MP para alegações finais, o que ainda não pode ocorrer diante da suspensão nacional dos prazos em processos físicos, como e o caso em tela", atrai o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6. O pedido de liberdade provisória com fundamento na pandemia em razão do COVID-19 não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido.”
    Buscam os impetrantes, em apertada síntese, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob a assertiva de que, além de o édito prisional estar desprovido de fundamentação idônea e de contemporaneidade, desnecessária a segregação ante tempus, em razão das condições pessoais do acusado, todas favoráveis à restituição de sua liberdade.
    É o relatório. Decido.
    1. A despeito da judiciosa defesa, na situação posta sob exame, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Diversamente do que alegam os impetrantes, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.
    Com efeito, por simples leitura do sumário do julgado ora combatido, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque lastreada em motivação idônea, uma vez calcada tanto nas circunstâncias com que os crimes, em tese, foram cometidos, bem como nos antecedentes criminais registrados em desfavor do paciente.
    Para fins cautelares, a jurisprudência desta Corte reconhece que o modus operandi empregado na conduta delitiva imputada, a renitência na senda delitiva e a imperiosidade de obstar o funcionamento de organização criminosa, especialmente se armada, constituem elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e maior periculosidade do agente, de maneira a justificar a imposição de uma segregação provisória do convívio em sociedade. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)
    “A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)
    “[...] II – Prisão cautelar que se mostra suficientemente motivada para [...] preservação da ordem pública, esta última demonstrada em face da periculosidade dos pacientes, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 168704 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)
    “[...] o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes”. (HC 154922 Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019)
    Não bastasse, verifico haver sido pontuado pela Corte antecedente que (eDOC 2, p. 332):
    “(...) diferentemente do que alegou a defesa, não consta no aditamento que o corréu foi excluído da ação penal, mas tão somente a imputação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes. Ressalto, ainda, que não há menção de que o ora agravante tenha agido acobertado por qualquer excludente de ilicitude, especificamente, legítima defesa, sendo mantida a prisão preventiva pelo Magistrado singular com base nos mesmos fundamentos (fls. 272/273)”.
    Nessa toada, registro que as premissas decisórias acerca do fumus comissi delicti e do periculum libertatis refutadas pelos impetrantes não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.
    À luz, pois, do que asseverado na impetração, imperioso destacar que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.2012.
    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei)
    2. Lado outro, com relação ao excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Sob esse viés, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a subsequente tese da defesa, sob o fundamento de que a instrução criminal já se encontra encerrada.
    À luz dessa motivação, que encontra-se amparada, em especial, nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, não há reproche a se fazer quanto ao decisum inquinado coator.
    A ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é naturalmente feito complexo, bipartido, que segue rito mais alongado e complexo. Não bastasse, apuram-se atos supostamente interligados a organização criminosa fortemente estruturada e armada, com ramificação interestadual e internacional, a dificultar a conclusão da lide. 
    À vista de tais particularidades, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa do razoável e, se já finalizada a fase instrutório, não há mesmo que se falar em excesso de prazo. Assim também a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “(...) Excesso de prazo. [...] Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes.” (HC 128.650, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016) 
    “1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que fica prejudicada a alegação de excesso de prazo quando a instrução criminal já chegou ao fim. Ademais, no caso em apreço, afigura-se razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista a complexidade da causa e a pluralidade de réus. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 97.900, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.04.2010) 
    Nessa quadra, à luz do caso concreto, não se afigurava mesmo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese em mesa, alongamento decorrente da natureza específica da causa. 
    “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018. 2. A complexidade dos fatos e do procedimento permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual, máxime diante do registro do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o recurso de apelação está em processamento, não havendo sinal de desídia em sua tramitação. A complexidade do feito, que conta com 5 réus, e cuja denúncia possui quase 30 laudas, justifica, ao menos até aqui, o não exaurimento da instância ordinária, o que deve ocorrer em breve”. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. [...] 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.” (HC 169115 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019). 
    “1. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas do feito (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se evidencia desídia ou deliberada demora por parte do Poder Judiciário. 3. ‘A impetração de habeas corpus mostra-se inviável para digressões de fundo que impliquem revolver fatos e provas, com vistas, por exemplo, a refutar conclusão fixada pelo juízo de primeira instância acerca da competência por conexão para processar e julgar ação penal, cuja questão sequer foi esgotada pelas instâncias ordinárias na via processual adequada’ (HC 125.555, Rel. Min. Teori Zavascki)” (HC 165225 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019).
    3. Por fim, verifico que há informações, prestadas pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de ainda não terem sido submetidas a seu conhecimento, as alegações de risco à saúde do paciente em virtude das medidas sanitárias da pandemia, como registrou o e. Min. Relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 338):
    “Por fim, o Magistrado de primeiro informou que o paciente não formulou pedido de liberdade provisória com fundamento na pandemia em razão do COVID-19 (fl. 261), não tendo sido , por conseguinte, objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.”
    Sob esse mesmo viés, a apontada ilegalidade também não pode ser aferida de pronto, pois o conhecimento originário da matéria tanto pelo Superior Tribunal de Justiça e, mais ainda, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria supressão de instância. 
    Aliás, o enfrentamento do tema diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida, de uma lado, àquela Corte Superior e, de outro, a este Supremo Tribunal. Nesse sentido:
    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019).
    Sob essa perspectiva, de fato, não se inaugura a competência do Superior Tribunal de Justiça tampouco a do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente. Precedentes:
    “[...] inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (RHC 165322, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Ministra Rosa Weber, julgado em 27.08.2019.
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)
    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece admissibilidade nesse ponto, na medida em que, além de inexistente pronunciamento da Corte estadual acerca da matéria de fundo, ausente flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo STJ.
    4. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    5. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente